Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. TEMA No 699 DO STJ.
1. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 699), fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
2. Constatado que a cobrança extrapolou o prazo de noventa (90) dias anteriores à apuração do ilícito, aludido na tese fixada pelo colendo STJ, para fins de cobrança e corte administrativo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito da agravante, sendo imprescindível a suspensão da cobrança da fatura, bem como a abstenção do corte da energia elétrica da unidade consumidora, até o julgamento final do mérito do processo de origem.
3. Agravo de instrumento provido.